Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. REPARO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA À REALIZAÇÃO DO CONSERTO. AUSÊNCIA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO. FATO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADO. NÃO INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DO JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESTÍGIO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos autorais de reparação por danos morais e materiais, sustentando a existência de rompimento do nexo de causalidade consistente no fato exclusivo de terceiro, pois a demora no reparo do veículo segurado se deu em razão da inexistência das peças fornecidas pelo fabricante.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50363963). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, o autor/recorrente alega que, devido a um acidente de trânsito envolvendo seu veículo, ele acionou a sua seguradora HDI SEGUROS (2a requerida) e escolheu a oficina autorizada MASSERATI MARTELINHO DE OURO (1a requerida) para a reparação dos danos em seu carro. O sinistro perante à seguradora foi aberto em 28/03/2022, sendo que o carro passou mais de 6 (seis) meses na oficina sem que houvesse realizado o serviço a contento. Em razão da demora no serviço prestado e a sua falha, o autor alega ter sofrido prejuízos materiais consistente na desvalorização do veículo devido à negativa de entrega do farol original do carro , na ocorrência de danos ao veículo (arranhões na lataria) enquanto ele estava sob a guarda da oficina e na necessidade de o autor comprar ele mesmo peças usadas para realizar o conserto do carro. Devido aos fatos, que geraram desgaste emocional, sustenta que sofreu dano moral passível de indenização..

4. Em contrarrazões, a seguradora (HDI SEGUROS) aduz que é isenta de responsabilidade, uma vez que presente o fato exclusivo de terceiro, haja vista a responsabilidade do fabricante em fornecer as peças (art. 32 do CDC), mas este atrasou no fornecimento. Sustenta que não tem qualquer responsabilidade em relação às peças usadas compradas pelo autor, pois jamais compactou com a compra. Em relação aos aranhões no veículo, afirma que não tem responsabilidade sobre a guarda do veículo que está sob reparos, sendo que a Oficina comprovou que o carro não ficou em "céu aberto", como alega o recorrente, bem como os arranhões já existiam. Nega a existência de dano moral, uma vez que cumpriu com os seus deveres como seguradora. Afirma que não há solidariedade passiva com a Oficina, mas apenas um vinculo com o segurado. Por todo o exposto, requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença. Sem contrarrazões da MASSERATI MARTELINHO DE OURO (1a requerida).

5. Seguradoras de automóvel e oficinas credenciadas atuam em acordo de cooperação e lucram com essa parceria, razão pela qual respondem objetiva e solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.

6. No caso concreto, é incontroverso que após a autorização da seguradora à realização dos reparos necessários no veículo (em março de 2022), o veículo permaneceu na oficina autorizada por mais de 5(cinco) meses sem que fossem realizados o conserto e a entrega do veículo ao autor.

7. A demora na entrega, pelo fabricante, das peças para o conserto do veículo não pode ser considerada como fato exclusivo de terceiro, prevista no artigo 14, § 3o, inc. II, do CDC, quando desacompanhada de elementos probatórios que sustentem a justificativa. Assim, a mera alegação de atraso pelo fabricante, por si só, não comprova a presença da excludente de responsabilidade.

8. Com efeito, afasto a improcedência do pedido e anulo a r. sentença.

9. Deixo, contudo, de proceder ao julgamento imediato da causa, por verificar que ela não está totalmente madura; porquanto foi deferido para a ré MASSERATI MARTELINHO DE OURO, na audiência de conciliação (ID. 50363508), prazo para apresentar a defesa e documentos, sendo que, na sua peça de contestação (ID. 50363959) requereu a realização de audiência de instrução e julgamento. Assim, proceder ao julgamento imediato da demanda antes da realização de eventual audiência de instrução que possibilita a produção da prova oral seria temerário, pois ofenderia os princípios do contraditório e da ampla defesa das partes litigantes. Ademais, na hipótese, mostra-se recomendável evitar a supressão de instância, de modo a garantir e prestigiar o duplo grau de jurisdição, haja vista que das decisões da Turma Recursal só são cabíveis, via de regra, Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, este último com estreita admissibilidade.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para ANULAR A R. SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento. Sem condenação ao pagamento de custas processuais adicionais e dos Honorários Advocatícios, à míngua de recorrente vencido no mérito, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.